Tribunal: TJMT
Processo: 1007751-54.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007751-54.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WELTON LUIZ DE CARVALHO - CPF: 027.420.011-23 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO EM VEGETAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO E EM PERÍODO DE PROIBIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 41,
caput
, da Lei no 9.605/1998.
O apelante s
ustenta a atipicidade material da conduta sob o argumento de que a área queimada (1.530 m2 de vegetação rasteira) não causou dano ambiental relevante, requerendo absolvição com base nos princípios da insignificância e da bagatela imprópria. Requereu ainda o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a conduta de provocar incêndio em vegetação, em área de 1.530 m2, sem autorização ambiental e em período de proibição de queimadas, configura crime ambiental típico e relevante, apto a justificar condenação penal; e

(
ii
) saber se estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, diante da alegada ausência de dano ambiental significativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 41 da Lei no 9.605/1998 tipifica o crime de provocar incêndio em vegetação como delito material de perigo concreto, exigindo a ocorrência efetiva do incêndio, com queima ou destruição, ainda que parcial, da vegetação. Trata-se de infração dolosa, cuja consumação prescinde de grande extensão de área atingida.

A materialidade e a autoria restaram comprovadas por prova técnica (laudo pericial ambiental) e testemunhal (depoimentos dos policiais militares que presenciaram a conduta e efetuaram o flagrante), demonstrando a ocorrência do incêndio e o dolo do agente.

O princípio da insignificância não se aplica a crimes ambientais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, em razão da relevância difusa e intergeracional do bem jurídico tutelado (meio ambiente).

A área queimada (1.530 m2 de vegetação rasteira), embora não extensa, situava-se em local seco, apto à propagação do fogo, e foi queimada durante período legal de proibição, o que agrava a conduta e afasta a alegação de mínima ofensividade.

O prequestionamento deve ser considerado atendido, uma vez que todas as teses defensivas foram devidamente analisadas à luz das provas dos autos e da legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A conduta de provocar incêndio em vegetação, mesmo em área de pequena extensão, configura crime ambiental quando praticada dolosamente, sem autorização legal e durante período de proibição.

2. O princípio da insignificância não se aplica a crimes ambientais, dada a relevância coletiva e intergeracional do meio ambiente.

3. A comprovação da materialidade por prova técnica e da autoria por testemunhas presenciais autoriza a manutenção da condenação penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei no 9.605/1998, art. 41; Código Penal, art. 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 2129911/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 08.10.2024,
DJe
14.10.2024; TJMT, Ap. Crim. 0002319-42.2019.8.11.0082, Rel. Des. Eduardo Calmon, j. 19.11.2025; TJMT, Ap. Crim. 79312/2017, Rel. Des. Orlando Perri, j. 16.10.2018; TJMG, Ap. Crim. 1037713-00.2019.8.13.0012, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 06.10.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Welton
Luiz de Carvalho
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, a qual, nos autos no 1007751-54.2022.8.11.0006, o condenou pela prática do crime previsto no art. 41,
caput
, da Lei no 9.605/1998, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Sustenta a parte recorrente, em síntese, a atipicidade material da conduta, ao argumento de que a queima de 1.530 m2 de vegetação rasteira não produziu dano ambiental relevante, requerendo, por conseguinte, sua absolvição, com fundamento nos princípios da insignificância e da bagatela imprópria
,

além de
prequestionar
a matéria.

Em contrarrazões, a parte adversa pugna pelo improvimento do recurso.

A decisão acolheu o pleito da Procuradoria-Geral de Justiça e determinou a remessa dos autos ao CEJUSC de 2o Grau, para inclusão no Mutirão da Conciliação Ambiental, visando à formalização de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
Dr. Hélio
Fredolino
Faust
, informou que a tentativa de autocomposição restou frustrada pela ausência injustificada de ambas as partes, reiterando integralmente o parecer exarado no ID. 321455351, por entender que permanece suficiente ao deslinde da controvérsia recursal.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O exame recursal limitar-se-á ao que foi efetivamente impugnado no recurso interposto pela defesa, recaindo a análise exclusivamente sobre o objeto das insurgências,

que consistem na alegada atipicidade da conduta e no prequestionamento da matéria
,
sem prejuízo da apreciação de questões cognoscíveis de ofício, quando presentes.

Da pretensa absolutória por atipicidade

O
Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

O artigo 41 da Lei no 9.605/1998 tipificava, originariamente, a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta, prevendo, em sua forma dolosa, pena de reclusão de
2 a
4 anos e multa, e, em seu parágrafo único, a modalidade culposa, punida com detenção de 6 meses a 1 ano e multa.

Com a redação conferida pela Lei no 14.944/2024, em vigor desde 31 de julho de 2024, o dispositivo passou a tipificar a conduta de provocar incêndio em floresta ou em demais formas de vegetação, mantendo-se inalteradas as penas cominadas.

O tipo penal insere-se no sistema de tutela penal do meio ambiente, bem jurídico de natureza difusa e transindividual, constitucionalmente protegido pelo art. 225 da Constituição Federal. Trata-se de crime material de resultado, cuja consumação exige a efetiva ocorrência do incêndio, com a queima ou a destruição, ainda que parcial, da vegetação.

O elemento subjetivo é o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de provocar o fogo, sendo irrelevante a extensão do dano efetivamente causado.

A materialidade do crime de provocar incêndio em mata restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 316593853); pelo Auto de Infração (ID. 316593854, p. 4); pelo Auto de Inspeção (ID. 316593854, p. 5); pelo Laudo Pericial Ambiental (ID. 316593854, pp. 11-18); bem como pelas demais provas constantes dos autos.

A autoria delitiva mostra-se inequívoca à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Gonçalo Bedin Vieira, Sebastião Divino da Silva Pinho e José Serpa Magalhães Júnior (ID
.
316594870).

Gonçalo Bedin Vieira declarou que, ao retornarem de patrulhamento na região do Distrito do Caramujo, a equipe visualizou o réu ateando fogo às margens da BR-174, com um pedaço de madeira em chamas, já havendo parte da área queimada. Esclareceu que ele foi abordado em flagrante, estava sozinho e afirmou que realizava a queima para limpeza, ressaltando a existência de grande quantidade de vegetação seca, apta a favorecer a propagação do incêndio.

Sebastião Divino da Silva Pinho relatou que, em operação na mesma região, a guarnição deparou-se com o réu ateando fogo na margem da rodovia, em período de proibição de queimadas, utilizando material inflamável, inclusive pedaço de câmara de pneu em chamas, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Cáceres, destacando que o fogo atingia a vegetação da faixa marginal da estrada.

José Serpa Magalhães Júnior afirmou que, em patrulhamento com o Batalhão Ambiental, a equipe flagrou o réu ateando fogo na margem da rodovia, acrescentando que ele não possuía autorização ambiental nem era proprietário da área, e que a vegetação seca do local poderia resultar em incêndio de maiores proporções.

A propósito, a jurisprudência é firme nesse sentido:

(...)
A conduta de provocar incêndio em vegetação nativa (art. 41 da Lei
n. 9.605/98) está evidenciada na prova pericial amealhada e, notadamente, na prova testemunhal, ao afirmar, em depoimento judicial (...)
(
Ap
79312/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/10/2018,
Publicado
no DJE 25/10/2018)
;

(...)
O conjunto probatório formado nos autos demonstra a prática, pelo réu, de crime ambiental, consubstanciado no crime tipificado no
art
. 41 da Lei 9.605/98, sendo apto a fundamentar o édito condenatório.

(TJ-
MG - APR: 10377130001912001 Lajinha, Relator.: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 06/10/2020, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/10/2020)
.

O réu foi declarado revel em razão da mudança de domicílio sem comunicação ao Juízo de origem (ID 316594850).

Nesse contexto, não procede a alegação defensiva de atipicidade material sob o fundamento de que a área atingida – aproximadamente 1.530 m2 de vegetação rasteira – seria de reduzida extensão e desprovida de relevante repercussão ecológica. A prova pericial (ID. 316593854, pp. 11-18) e os depoimentos judiciais (ID. 316594870) evidenciam a efetiva ocorrência de incêndio, em período de proibição de queimadas, em área com vegetação seca e apta à propagação das chamas, circunstâncias que afastam a tese de mínima ofensividade e legitimam a incidência da tutela penal ambiental.

A propósito, a jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
é
firme nesse sentido:

(...)
4. A jurisprudência desta Corte é firme ao considerar inaplicável o princípio da insignificância quando a conduta causa lesão significativa ao meio ambiente, o que abrange não só a dimensão econômica, mas também o equilíbrio ecológico necessário para a preservação das condições de vida no planeta (
AgRg
no RHC 177.595/MS e
AgRg
no REsp 1.847.810/PR).
(...)
(STJ -
AgRg
no REsp: 2129911 RS 2024/0086759-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/10/2024)
.

Alinhado com esse entendimento
,

o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
(...)
4. O princípio da insignificância não se aplica a crimes ambientais, dada a relevância difusa e intergeracional do bem jurídico tutelado.
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00023194220198110082, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 19/11/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/11/2025)
.

Dessa forma, resta plenamente caracterizado o fato típico, bem como a ilicitude e a culpabilidade da conduta imputada ao réu, não havendo margem para absolvição por atipicidade
.

P
or se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se a análise
ex

officio
da dosimetria da pena aplicada, a qual se mostra compatível com o ordenamento jurídico vigente, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal.

Quanto ao prequestionamento
suscitado pelo apelante, registra-se que todas as matérias foram devidamente apreciadas à luz dos elementos dos autos e do ordenamento jurídico vigente, inexistindo omissão a ser sanada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal interposta por

Welton
Luiz de Carvalho

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026